Tribunal: TJES
Processo: 5001590-49.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-49.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO (ART. 827, DO CPC). ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Considerando que os honorários foram fixados para o caso de pronto pagamento da dívida descrita na petição inicial (art. 827, do CPC) e esta foi objeto de acordo firmado na mesma data, correta a MM Juíza ao entender que o acordo deveria ser homologado e o pedido de prosseguimento da ação quanto aos honorários deveria ser indeferido já que estes, reafirmo, foram fixado para o caso de pronto pagamento da dívida, fato que não existiu em razão do acordo firmado. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001590-49.2021.8.08.0047

APELANTE
: DANIEL URBANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO
: MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES E OUTROS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 5481525) por meio da qual a MM Juíza homologou o acordo firmado entre as partes e indeferiu o pedido de regular prosseguimento do feito, para execução dos honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução em 10% do valor executado, em observância ao art. 827, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento, considerando que o Apelado (1) é aposentado por invalidez (ID 7991001), (2) possui diversos empréstimos (ID 7991001) e está cadastrado no CAD ÚNICO (ID 7991002).

A presente ação foi protocolada no dia 28 de maio de 2021 e, em 21 de junho de 2021, a MM Juíza prolatou despacho determinando a citação dos Executados e fixando, “em patamar provisório, honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da execução” (ID 5481506).

O Apelante foi intimado a se manifestar a respeito do “Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário”, por meio do qual o Executado celebrou acordo com o Exequente, para parcelamento do débito objeto da presente execução.

O ilustre Advogado do Apelado afirmou que “o acordo foi celebrado entre o Banco Exequente e os Executados, sem a participação dos advogados patronos do Exequente, não tendo sido os honorários sucumbenciais abrangidos na referida composição” (ID 5481517) e requereu (1) a homologação do acordo, (2) a suspensão do processo até o seu cumprimento e (3) o prosseguimento do feito no que concerne a execução dos “honorários de sucumbência, no percentual de 10% do valor atualizado da causa”.

A MM Juíza determinou a intimação da parte executada “para constituir patrono nos autos a fim de ratificar/assinar os termos do acordo e manifestar-se acerca do pedido de prosseguimento da execução a título de honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação do acordo” (ID 5481522).

O Apelante opôs Embargos de Declaração requerendo a análise dos argumentos expostos para a homologação do acordo e o prosseguimento do feito quanto aos honorários advocatícios.

A MM Juíza prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

O presente acordo foi assinado pessoalmente pelas partes, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório, não existindo impedimentos para a sua homologação.

Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo realizado pelas partes à id n° 10948094, para que desde logo produza seus efeitos, razão pela qual JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

[...]

INDEFIRO o pedido de regular prosseguimento ao feito, a fim de executar os honorários de sucumbência, uma vez que se trata de verba acessória da principal, que por sua vez encontra-se extinta ante a homologação do acordo.

Deixo de analisar os embargos de declaração opostos à id 15752682, ante a perda do objeto.

Seguiu-se o presente recurso.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]
”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a MM Juíza fundamentou a sua decisão, ainda que de forma sucinta, dando as razões que levaram à homologação do acordo (ter sido firmado pessoalmente pelo credor e devedor, com firma reconhecida em cartório), ao indeferimento do prosseguimento da execução quanto aos honorários (por se tratar de verba acessória da principal, que se encontrava extinta ante a homologação do acordo) e a ausência de análise dos Embargos de Declaração (perda de objeto em razão da prolação da sentença).

Os documentos juntados aos autos demonstram que após o ajuizamento da presente ação e no mesmo dia que foi prolatado o despacho de recebimento da inicial e fixação de honorários para o pronto pagamento da dívida, credor e devedor firmaram um acordo, sem a participação de advogados.

Os ilustres patronos do Apelado requerem a homologação do acordo e o prosseguimento da “
execução dos honorários de sucumbência, no percentual de 10% do valor atualizado da causa
”.

Ocorre que, no presente caso, não havia fixação de honorários de sucumbência, apenas fixação dos honorários para o caso de pronto pagamento da execução, previstos no art. 827, do CPC, que assim dispõe:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Assim, considerando que os honorários foram fixados para o caso de pronto pagamento da dívida descrita na petição inicial e esta foi objeto de acordo firmado na mesma data, correta a MM Juíza ao entender que o acordo deveria ser homologado e o pedido de prosseguimento da ação quanto aos honorários deveria ser indeferido já que estes, reafirmo, foram fixado para o caso de pronto pagamento da dívida, fato que não existiu em razão do acordo firmado.

Ressalto que o acordo foi firmado em momento anterior à citação, de modo que a parte devedora não tinha conhecimento da ação e não tinha a obrigação de estar acompanhada por advogado.

Não se desconhece que o artigo 24, § 4º, da Lei 8.906/1994 dispõe que "
o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
".

Ocorre que,
in casu
, não havia honorários fixados em sentença, apenas honorários provisórios fixados para o caso de pronto pagamento da dívida e, mesmo que se admita a eventual existência de honorários convencionados com o cliente do advogado, estes não podem ser imputados aos Apelados.

Desse modo, de fato, não havia que se falar em prosseguimento da execução quanto aos honorários fixados para o caso de pronto pagamento da dívida.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o pedido de fixação de honorários recursais, formulado em contrarrazões, não merece prosperar.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal guarda relação direta com a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

Considerando que não houve fixação de honorários na sentença em favor do Apelado, não é cabível a sua majoração, vez que inexistentes na origem.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.